Tribunal: TJDFT
Processo: 0722303-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOENÇA. MIELOMA MÚLTIPLO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS (LENALIDOMIDA E DARATUMUMABE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. DIREITO Á SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, em recurso repetitivo, fixou a tese (Tema 106) de que, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, devem ser preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: “I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
2. Se o paciente comprova a necessidade do medicamento pleiteado, e o ente não produz qualquer prova séria quanto à escassez financeira da Administração ou à existência de alternativa terapêutica disponível pelo SUS, impõe-se analisar a questão sob a vertente positiva do direito à saúde.
3. No caso, o NATJUS/TJDFT elaborou Nota Técnica favorável com ressalvas à demanda e o relatório médico acostado demonstra a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o paciente e que a ausência do fornecimento do medicamento, poderá ocasionar progressão da doença, colocando em risco a vida do paciente. Dessa forma, resta presente o direito alegado, sobretudo a se considerar que já foram testadas alternativas terapêuticas, comprovadamente sem sucesso.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada, determinando ao Distrito Federal que forneça os medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA (em associação), no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos relatórios médicos e do receituário acostados aos autos, sem prejuízo da aplicação de multa diária pelo descumprimento, a ser fixada posteriormente.